Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705877-71.2020.8.07.0012 RECORRENTE: MOISÉS DE JESUS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. DÚVIDA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para a sua prolação, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença. 1.1. Nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não o princípio in dubio pro reo. 2. As qualificadoras somente devem ser retiradas nesta fase processual quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório contido nos autos. 2.1. Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a existência da qualificadora de motivo fútil, impõe-se mantê-la para apreciação pelos jurados. Somente no caso de certeza de que não haveria nenhum amparo para a sua manutenção, é que se justificaria o seu imediato afastamento. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para pronunciar o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente aponta violação aos artigos 121 e 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 413 do CPP, insurgindo-se contra a inclusão da qualificadora relativa ao motivo fútil na pronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 121 e 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 413 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “as qualificadoras somente devem ser retiradas nesta fase processual quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório contido nos autos. 2.1. Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a existência da qualificadora de motivo fútil, impõe-se mantê-la para apreciação pelos jurados. Somente no caso de certeza de que não haveria nenhum amparo para a sua manutenção, é que se justificaria o seu imediato afastamento” (ID Num. 53142357 - Pág. 1). E rever tal assertiva demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017